Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741726-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO LEAL DUTRA DE ANDRADE RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades. Inadimplência. comprovação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela instituição de ensino autora, para declarar constituído título executivo judicial referente a mensalidades educacionais inadimplidas no valor de R$ 48.700,97. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino apresentou provas aptas a embasar a pretensão monitória. III. Razões de decidir 3. A alegação de cobrança indevida resta infirmada pela cláusula do contrato que prevê a aquisição de 38 créditos a serem pagos no valor de 6 parcelas, situação que demonstra que o apelante pagou pelos créditos, efetivamente utilizados segundo histórico acadêmico, e não por meses a serem cursados. 4. O contrato de prestação educacional em nome do apelante, assinado eletronicamente, bem como o histórico escolar e o demonstrativo das mensalidades inadimplidas, são suficientes para comprovar a prestação de serviços educacionais, em conformidade com o procedimento especial previsto no art. 700 do CPC. IV. Dispositivo 5. Apelação cível conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts; 373, inciso II; 700, caput e inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709642-37.2017.8.07.0018, Relator Mário-Zam Belmiro, 8a T., j. em 04/10/2022 e APC 0708472-53.2019.8.07.0020, Relatora Leila Arlanch, 7a T., j. em 05/08/2020. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades. Inadimplência. comprovação. Declaratórios acolhidos em parte para suprir erro material. Acórdão reformado em parte, sem efeitos infringentes. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do réu, mantendo a resp. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ R$ 48.700,97, pelo inadimplemento das mensalidades de 07/03/2022, 07/04/2022, 07/05/2022 e 07/06/2022, referentes à celebração de contrato de prestação de serviços educacionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissão, obscuridade ou erro de fato. III. Razões de decidir 3. Assiste razão em parte ao embargante, apenas no que concerne à existência de erro material, o qual, todavia, não repercute no resultado proclamado. 4. Em que pese a assertiva no aresto de que não foi postulada a produção de provas, sobressai que, no item 4 da contestação, foi requerido que fossem “deferidas provas testemunhal e pericial, e depoimento pessoal da parte contrária, para provar o acima alegado”, devendo ser suprido o vício e integrado o acórdão conforme externado, sem efeitos infringentes. 5. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. 6. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 373, II; art. 700; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma. STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018. TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 373, inciso II, ambos do CPC, defendendo que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas a fim de que fosse devidamente comprovada a prestação de serviços pelo recorrido, e não apenas a assinatura do contrato; c) artigos 476 e 884, caput, ambos do Código Civil, sustentando que a contraprestação devida pelo insurgente é indevida, considerando o descumprimento contratual do recorrido, consistente na falta de prestação de serviços. Aduz que é ilícita a cobrança de mensalidades relativas a período posterior ao da conclusão do curso e indica enriquecimento sem causa. Requer, por fim, a gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 10 e 373, inciso II, ambos do CPC, 476 e 884, caput, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos pedidos de condenação das partes recorrente e recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015